Tribunal: TJMT
Processo: 1023309-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023309-55.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONAIR ATANAZIO DE ALMEIDA - CPF: 023.679.991-63 (VÍTIMA), JOSE EDIVALDO DOS SANTOS VALENTIN - CPF: 089.888.924-37 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] – PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM – PEDIDO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA OU DE CERTEZA – JUÍZO EM PERSPECTIVA – LIMITES NÃO ULTRAPASSADOS – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – PARECER DA PGJ – ARESTO DO STJ – EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

“O excesso de linguagem ou eloquência acusatória ocorre justamente quando a pronúncia deixa transparecer de forma significativa um juízo de reprovação, ou ainda uma conclusão que seja mais aprofundada do que essa fase do processo permitiria”
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. Editora Atlas, 24a ed., pág. 901).

“Se exagerar nos termos, expondo teses de maneira contundente, afirmando a autoria de modo induvidoso, atribuindo adjetivações negativas ao réu, enfim, excedendo-se na linguagem, o juiz também invade competência do júri, cuja meta é apreciar o mérito.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Editora Forense, 19a ed., pág. 1.472).

“A decisão de pronúncia abordou apenas os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nas provas apresentadas e na confissão qualificada, de modo que não se observa incursão demasiada no exame do conjunto probatório, tampouco manifestação definitiva de culpa do acusado [...].”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp no 1761586/CE)

No julgamento popular, não é lícita a leitura ou referência à decisão de pronúncia (CPP, art. 478, I), a elidir qualquer possibilidade de influência aos membros do Conselho de Sentença.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1023309-55.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
PARANATINGA

RECORRENTE(S):
JOSE EDIVALDO DOS SANTOS VALENTIN

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSE EDIVALDO DOS SANTOS VALENTIN contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da ação penal (Código 29270), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] - art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 66116645- fls. 1/10).

O recorrente sustenta excesso de linguagem na pronúncia porque o magistrado teria afirmado que “
não

se afigura descabida a alegação de que [...] tenha agido por motivo fútil”
, bem como “
culminou no reconhecimento certeiro da inexistência da legítima defesa”
.

Requer provimento para que seja anulada a pronúncia.

Prequestiona o art. 5o, da CF e art. 413, §1o, do CPP (ID 66116654- fls. 1/9 e ID 66116655 – fls. 1/6).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PARANATINGA pugna pelo desprovimento (ID 73707986-fls. 1/5).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (Sistema
Primus/
Código 29270/Comarca de Paranatinga).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito: Homicídio qualificado tentado. 1) Almeja-se o reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem – Não acolhimento - Houve apenas exteriorização do convencimento do juízo pronunciante, ante todo o conjunto probatório, não podendo ser acoimada de nulidade, quando, utilizando-se de termos explicativos e comedidos, limitou-se a apontar, sem qualquer valoração exauriente, a existência de prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, especificação da circunstância qualificadora, bem como a existência de possível excesso doloso em sua conduta, vez que o increpado alega que agiu em legítima defesa - Ademais, não há mais interesse quanto a esse pedido, vez que a sentença de pronúncia não poderá ser mais lida pelo Ministério Público durante os debates orais – Inteligência do art. 478 do CPP que foi alterado pela Lei n° 11.689/2008 - Pelo desprovimento do recurso interposto.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 74522968)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 07 de novembro de 2010, por volta das 03h:25min, em frente a danceteria “Vibe”, no Município de Gaúcha do Norte/MT, termo desta Comarca, JOSÉ EDIVALDO DOS SANTOS VALENTIN, agindo com consciência e vontade, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar, mediante golpes de arma branca (faca), Ronair Atanazio de Almeida, fato que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, provocando-lhe as lesões descritas e materializadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico encartados às fls.13/15.

Segundo restou apurado, na ocasião, o acusado e a vítima estavam no interior da danceteria “Vibe”, sito no município de Gaúcha do Norte-MT. Em certo momento, o acusado, julgando que a vítima o estava “encarando”, deu início a uma quezila com esta, ao que os seguranças da boate interferiram e retiraram o acusado do interior do estabelecimento.

Em seguida, na frente da referida danceteria o acusado, não satisfeito, desferiu quatro (04) facadas na vítima, três (03) no tórax e uma (01) no braço direito, somente não conseguindo matá-la porque foi impedido por colegas, e porque a vítima recebeu o atendimento médico necessário e adequado.

Posteriormente, na Delegacia de Polícia, o acusado confessou ter esfaqueado a vítima, alegando que estava embriagado. A arma branca utilizada no crime não foi localizada. [...].

Pelo exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATOGROSSO, [...], DENUNCIA JOSE EDIVALDO DOS SANTOS VALENTIN, como incurso no art.121 (matar alguém),§ 2°, inciso II (motivofiitil) e IV(recurso que dificultou a defesa do ofendido), na forma do art.14, incisoII (tentativa), todos do Código Penal[...].”
(Solange Linhares Barbosa, promotora de Justiça - ID 66116549 – fls.1/3)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...].Quanto aos indícios de autoria, entendo que estes se fazem presentes pelas provas colacionadas aos autos e pelos relatos das testemunhas ouvidas na fase judicial.

O réu José Edivaldo dos Santos Valentin, judicialmente, narrou que estava na boate “Vibe” quando foi cercado por um grupo de pessoas que começou a lhe agredir com socos e pontapés, momento em que achou um objeto no chão que estava com os agressores, não sabe ao certo se era um canivete ou uma faca e se apossou dele. A briga foi interrompida pelos seguranças que os colocaram para fora. Lá fora o mesmo grupo começou a lhe agredir novamente com socos, pontapés e pedradas, assim para se defender utilizou-se do objeto que havia se apossado e acabou golpeando um deles. Em seguida saiu correndo para o alojamento onde estava morando. Diz que não sabe o motivo de ter sido agredido, apenas ouviu falar que aquele grupo gostava de bater em quem vinha de outra cidade. Esclarece que no grupo havia cerca de quatro ou cinco pessoas, as quais lhe causaram lesões na cabeça, com os socos e no braço com uma pedrada, lesões estas que podem ser constatadas no exame de corpo delito que fez no IML. Por fim, esclareceu que não andava armado (CD-ROM de fl. 141).

O depoimento judicial da vitima, prestado no dia 23/10/2014, no Estado do Rio Grande do Sul, esta em total harmonia com o seu depoimento extrajudicial, prestado no dia 07/11/2010, na Delegacia de Polícia de Gaúcha do Norte/MT.

Veja que o réu confessa a autoria delitiva, todavia argumenta ter agido em legitima defesa. Ocorre que a versão do réu não restou totalmente estampada sem probabilidade de interpretação diversa da pronúncia, por haver indícios indicando o animus necandi, que não se consumou por circunstancias alheias a sua vontade, é o que se denota quando do depoimento testemunhal, vejamos.

A testemunha Kleidiomar Vaz de Siqueira, narrou em Juízo que estava na festa juntamente com a vítima. Dado momento saiu para comprar uma cerveja para ela e quando voltou já a viu em luta corporal com um rapaz cabeludinho loirinho. Que apartou a briga puxando este rapaz cabeludinho e o réu apartou a briga puxando a vitima e saído conversando com ela para fora da boate como dois amigos. Lá fora viu eles encostarem-se a um carro, conversarem e quando a vitima ia saindo viu o réu puxando-a pelo braço e lhe estendendo a mão esquerda como se fosse para se despedir da vitima, acontece que quando a vitima apertou a mão do réu ele a golpeou com uma facada em seu tórax. Nisto a vítima partiu para cima do réu dando um soco em seu rosto, porém ele continuou esfaqueando a vitima, assim foi para cima da vitima puxando-a, para impedir a tentativa homicida e acabou sofrendo lesões pelo réu também. Por fim, disse que a vitima não é de beber muito e nem de brigar, esta foi à primeira vez que viu ele se envolvendo em uma briga (CD-ROM de fl. 111).

O depoimento desta testemunha embora não esteja totalmente harmônico com o prestado extrajudicialmente (fl. 26), eis que naquele ele disse que o réu foi agredido por alguns rapazes e assim se apossou de um canivete e começou a agredir todos que chegavam perto dele, não é apto a afastar a presença do indício de animus necadi do réu. Isto porque, o artigo 413 do CPP preceitua que:[...].

Portanto, não cabe ao Juiz, neste momento processual, aprofundar-se ao mérito da causa, principalmente na tese da legitima defesa, para pronunciar o réu, porquanto a pronuncia trata-se de mero juízo de admissibilidade, bastando apenas a comprovação da materialidade e os indícios de autoria para tanto, o que é o caso.

Este é o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:[...].

Oportuno destacar que as demais testemunhas ouvidas em Juízo não corroboraram com a tese de legitima defesa do réu, nesta fase processual. Vejamos:[...].

Diante de todo o exposto, entendo que deve ser o réu efetivamente pronunciado, sendo que não me compete analisar de forma exaustiva as provas atinentes à autoria delitiva, até porque isso acabaria ofendendo a competência natural do Tribunal do Júri para julgar delitos desta natureza.

II – DAS QUALIFICADORAS

Quanto às qualificadoras que foram imputadas ao réu na denúncia, cuja previsão legal encontra-se no parágrafo 2o, incisos II e IV do art. 121 do Código Penal, entendo que apenas a primeira deve ser mantida neste momento processual. [...].

Tal assertiva advém ao fato de que o motivo incito no inciso II (fútil) perfaz em razão de o réu ter supostamente tentado ceifar a vida da vitima por mero desentendimento.[...].

Por outro lado, a segunda qualificadora é totalmente descabida, uma vez que o fato descrito na denúncia não fez nenhuma referência a ela, bem como porque as provas constantes nos autos não demonstraram que a tentativa de homicídio ocorreu com recurso que dificultou a defesa da vitima. [...].

Nesta linha de ideias, caberá ao Tribunal do Júri, órgão julgador natural para os crimes desta natureza, analisar a incidência ou não da qualificadora incita no inciso II, devendo o réu JOSÉ EDIVALDO DOS SANTOS VALENTIN, ser pronunciado pela conduta tipificada no artigo 121, §2.o, inciso II, do Código Penal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu JOSÉ EDIVALDO DOS SANTOS VALENTIN, devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta tipificada no artigo 121, §2.o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, praticado contra a vítima Ronair Atanázio de Almeida, a fim de que seja o mesmo submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca de Paranatinga/MT.[...].”
(Luciana Braga Simão Tomazetti, juíza de Direito - ID 66116645)

Pois bem.

O recorrente arguiu nulidade da pronúncia sob a assertiva de que houve excesso de linguagem, especificamente porque o magistrado teria afirmado que “
não se afigura descabida a alegação de que [...] tenha agido por motivo fútil
”, bem como
“culminou no reconhecimento certeiro da inexistência da legítima defesa
”.

Todavia, verifica-se que o julgador se limitou identificar a qualificadora do motivo fútil, ao pontuar que o recorrente “
supostamente tentado ceifar a vida da vítima por mero desentendimento”
e asseverou a competência do Tribunal do Júri para decidir sobre sua incidência ou não. No que concerne à legítima defesa, apenas justificou que

“
a versão do réu não restou totalmente estampada sem probabilidade de interpretação diversa da pronúncia
” e
“
não cabe ao Juiz, neste momento processual, aprofundar-se ao mérito da causa, principalmente na tese da legitima defesa, para pronunciar o réu”
.

Sobre o tema [excesso de linguagem], colhem-se lições doutrinárias:

“O excesso de linguagem ou eloquência acusatória ocorre justamente quando a pronúncia deixa transparecer de forma significativa um juízo de reprovação, ou ainda uma conclusão que seja mais aprofundada do que essa fase do processo permitiria [...]”
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. Editora Atlas, 24a ed., pág. 901).

“Se exagerar nos termos, expondo teses de maneira contundente, afirmando a autoria de modo induvidoso, atribuindo adjetivações negativas ao réu, enfim, excedendo-se na linguagem, o juiz também invade competência do júri, cuja meta é apreciar o mérito.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Editora Forense, 19a ed., pág. 1.472)

Nesse quadro doutrinário, os pontos impugnados, na decisão pronúncia [qualificadora do motivo fútil e tese de legítima defesa], não expressam qualquer valoração negativa ou de certeza, mas apenas um juízo em perspectiva, nos exatos termos do art. 413 do CPP.

No caso,
“houve apenas exteriorização do convencimento do juízo pronunciante, ante todo o conjunto probatório, não podendo ser acoimada de nulidade, quando, utilizando-se de termos explicativos e comedidos, limitou-se a apontar, sem qualquer valoração exauriente, a existência de prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, especificação da circunstância qualificadora, bem como a existência de possível excesso doloso em sua conduta, vez que o increpado alega que agiu em legítima defesa”,
como bem consignado pela i. PGJ (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 74522968).

Aplicável o seguinte aresto do c. STJ:

“A decisão de pronúncia abordou apenas os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nas provas apresentadas e na confissão qualificada, de modo que não se observa incursão demasiada no exame do conjunto probatório, tampouco manifestação definitiva de culpa do acusado, com qualificativos fortes a induzir o julgamento pelo Conselho de Sentença.”
(AgRg nos EDcl no REsp no 1761586/CE - Relator: Min. Nefi Cordeiro – 21.6.2019)

Logo, não se reconhece excesso de linguagem, a ensejar a nulidade da pronúncia.

De toda sorte, no julgamento popular, não é lícita a leitura ou referência à decisão de pronúncia (CPP, art. 478, I), a elidir qualquer possibilidade de influência aos membros do Conselho de Sentença.

No que se refere ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021